Tribunal: TCU
Processo: 008.974/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2013/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular da parcela remuneratória intitulada "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a parcela irregular é oriunda de decisão judicial referente à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente da gratificação de desempenho de atividades rodoviárias (GDAR), proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região e proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER); Considerando que o Decreto-Lei 2.194, de 26/12/1984, instituiu a GDAR e, que, com o advento da Medida Provisória 2.229-43, publicada em 10/9/2001, foi convalidada a percepção da GDAR para os servidores do antigo DNER que já estivessem percebendo a referida vantagem e que, por fim, o art. 24 da Lei 11.094/2005 transformou a referida gratificação em VPNI, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que o pagamento da GDAR é contrário à jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista que a referida rubrica já deveria ter sido integralmente absorvida pelas Leis 11.907/2009, 12.988/2014 e 13.328/2016; Considerando que a sentença de mérito da primeira instância proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 concedeu apenas parcialmente a ordem, limitando a determinar à autoridade coatora que "não proceda os descontos determinados pela Mensagem n. 554726, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas pelos filiados da Impetrante"; Considerando que a ASDNER interpôs agravo de instrumento (processo 0059167-89.2014.4.01.0000) com pedido de antecipação da pretensão recursal, o que foi deferido por decisão monocrática da relatora em 17/10/2014; Considerando que o agravo regimental interposto pela União, assim como a apelação da entidade corporativa no processo de conhecimento não foram julgados pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando, deste modo, que há decisão judicial - de caráter liminar - assegurando a manutenção da GDAR, sob a forma de VPNI, nos proventos do interessado e que a supressão da parcela fica condicionada à eventual desconstituição do mandado judicial que ora a sustenta; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Jose de Jesus Santos; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 7o, §8o, da Resolução TCU 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Jose de Jesus Santos, negando-lhe registro; b) autorizar a manutenção o pagamento da parcela manutenção da GDAR, sob a forma de VPNI, nos proventos do interessado, tendo em vista que há decisão judicial - de caráter liminar - assegurando sua manutenção; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.974/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose de Jesus Santos (XXX.047.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 1.7.1.1. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente da GDAR, sob a forma de VPNI no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exclua, imediatamente, essa rubrica dos vencimentos do Sr. Jose de Jesus Santos e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.1.2. caso as decisões judiciais definitivas no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região sejam desfavoráveis ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria do Sr. Jose de Jesus Santos, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Jose de Jesus Santos, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.